Tribunal: TJBA
Processo: 8066972-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066972-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CEI LEN WU CASTRO

Advogado(s)
:
EDVALDO FERREIRA GARCIA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ORLANDO GOMES

Advogado(s)
:
CICERO DANTAS NETO, ROBERTA GALDINO SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO DE CÔNJUGE. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto em razão da decisão que deu provimento parcial à exceção de pré-executividade, determinando a realização de nova avaliação do imóvel.

2.
Fundamentos
. Alega a Parte Agravante o descumprimento de decisão superior que suspendeu o leilão judicial, a invalidade da citação por ter sido realizada em endereço onde não mais residia e a ausência de intimação do cônjuge nos termos do art. 842 do CPC.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento de ordem superior que determinou a suspensão de leilões; (ii) saber se a citação realizada por carta com aviso de recebimento é válida; e (iii) saber se a ausência de intimação pessoal do cônjuge em execução com penhora de bem imóvel pode ser suprida pela publicação de edital.

III. Razões de decidir

4. Inexiste descumprimento de ordem superior, uma vez que a decisão agravada determinou exatamente a realização de nova avaliação do imóvel por perito nomeado, em cumprimento à determinação emanada do Tribunal.

5. A citação foi regularmente realizada em conformidade com o art. 248, § 4º, do CPC, por meio de carta com aviso de recebimento entregue no endereço residencial informado, sem qualquer recusa ou declaração de ausência da destinatária, sendo insuficientes as provas apresentadas para comprovar mudança de domicílio.

6. Embora necessária quando a penhora recai sobre bem imóvel, a intimação do cônjuge pode ser suprida pela publicação de edital do leilão, garantindo o devido processo legal.

7. A determinação de realização de nova avaliação do imóvel está em conformidade com o art. 873, III, do CPC, que admite nova avaliação quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 248, § 4º, 842, 873, III, e 889, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066972-58.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CEI LEN WU CASTRO e como Agravado CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ORLANDO GOMES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08